Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-31.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AGENTE INFRATOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE CULPA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA SEGURA DE CONDUTA IMPRUDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGO 293 DA LEI 9.503/97. READEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. REDUÇÃO DO PERÍODO DA PENA ACESSÓRIA. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. VALOR REDUZIDO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Demonstrado nos autos que o réu, sob o efeito de bebida alcóolica, dirigiu o seu veículo de forma imprudente, sem o dever de cuidado objetivo, ingressando na via e atingindo uma motocicleta, vindo a causar lesões corporais de natureza grave na vítima, conforme demonstrado em laudo pericial, além de danificar a sua motocicleta, não há que se falar em absolvição por ausência de culpa ou insuficiência probatória.
2. A penalidade de suspensão e de proibição para se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada de forma proporcional à pena corporal imposta e, assim, em patamar razoável e adequado à reprovação e prevenção do crime. Mensurada em patamar excessivo, procede-se à sua redução, utilizando os mesmos critérios aplicados à pena privativa de liberdade.
3. Comprovado nos autos os danos materiais experimentados pela vítima, em face da conduta culposa do réu, não há como afastar a reparação pelos danos causados, por constituir decorrência lógica do ato ilícito. Reduz-se, todavia, o valor referente à indenização pelos danos morais, em atenção às peculiaridades do caso.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.